Tribunal: TJPA
Processo: 0804395-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804395-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DACIA MARIA RIBEIRO PEREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE REALIZADAS. SUSPENSÃO POR DECRETO MUNICIPAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidata regularmente aprovada, nomeada e empossada em concurso público municipal, contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração ao cargo. Após assumir o exercício, a servidora teve os atos de nomeação e posse suspensos por Decreto Municipal sob a alegação de necessidade de auditoria da nova gestão, com bloqueio de sua remuneração e afastamento das funções, sem instauração de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode suspender unilateralmente os efeitos da posse e do exercício de servidora nomeada em concurso público sob alegação de auditoria; (ii) estabelecer se tal suspensão, sem processo administrativo prévio, viola o devido processo legal e os princípios da ampla defesa e do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública possui competência para revisar seus próprios atos mediante autotutela, conforme Súmula 473 do STF, porém essa prerrogativa encontra limites quando afeta a esfera jurídica de terceiros, exigindo o respeito ao devido processo legal.

A posse da Agravante consumou-se regularmente, e a investidura no cargo se perfectibilizou, sendo indevida a suspensão de seus efeitos sem o contraditório e a ampla defesa, especialmente diante da natureza alimentar da remuneração.

A justificativa genérica de auditoria não legitima o afastamento sumário da servidora e o corte de vencimentos, constituindo medida desproporcional e inconstitucional.

O STF, no julgamento do RE 594.296 (Tema 546), fixou a tese de que a revogação de atos administrativos exige processo com garantia do contraditório, aplicando-se integralmente à hipótese.

A inversão da ordem processual, com punição anterior à apuração, fere o devido processo legal substancial.

A presença do periculum in mora e do fumus boni iuris justificam a concessão da tutela de urgência, diante da essencialidade da remuneração para a subsistência da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode suspender os efeitos da posse e do exercício de servidora nomeada em concurso público com base em auditoria genérica, sem prévio processo administrativo.

A revogação de atos administrativos que afetam direitos individuais exige o contraditório e a ampla defesa, nos termos do Tema 546 da Repercussão Geral do STF.

A suspensão de remuneração de natureza alimentar sem processo legal viola o devido processo legal substancial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Súmula 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 17.06.2009 (Tema 546 da Repercussão Geral); TJPA, AI nº 0804375-73.2025.8.14.0000, Rel. Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento; TJPA, AI nº 0807265-82.2025.8.14.0000, Rel. Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
DACIA MARIA RIBEIRO PEREIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, nos autos da Ação Ordinária (Processo referência nº 0800226-27.2025.8.14.0067), que indeferiu o pedido liminar de reintegração ao cargo público.

Em suas razões, a Agravante sustenta que foi regularmente aprovada em concurso público, nomeada e empossada em 31 de dezembro de 2024. Relata que, ao iniciar o exercício de suas funções, foi surpreendida pelo Decreto Municipal nº 067/2025, editado pela nova gestão, que determinou a suspensão dos atos de nomeação e posse, bem como o bloqueio de seus vencimentos, sob a justificativa de necessidade de auditoria nas contas públicas. Alega violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, uma vez que teve seus direitos suprimidos sem o devido processo legal.

O pedido de efeito suspensivo/tutela recursal foi inicialmente indeferido por esta Relatoria, postergando-se a análise para após o contraditório.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, por meio da Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que
"ante a falta de garantia de devido processo legal (...) foram preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, para determinar que o Município de Mocajuba restabeleça o exercício das funções da agravante"
.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da conduta do Município de Mocajuba que, por meio de Decreto, suspendeu os efeitos da posse e do exercício da Agravante em cargo público, sob o argumento de realizar auditoria nos atos praticados pela gestão anterior.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública possui o poder-dever de rever seus atos (autotutela), conforme consagrado na Súmula 473 do STF. Entretanto, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores impõe limites a esse poder quando a medida atinge a esfera jurídica individual dos administrados.

No caso em tela, a Agravante já havia tomado posse, perfectibilizando o ato administrativo de investidura. A suspensão abrupta de sua remuneração e o impedimento do exercício das funções, baseados unicamente na instauração de uma auditoria genérica e sem a prévia notificação da servidora para exercer sua defesa, constituem medida desproporcional.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 594.296 (Tema 546 da Repercussão Geral)
, fixou tese vinculante que se amolda perfeitamente ao caso:

"Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegais, porque não geram direitos adquiridos, porém, em processo que a respectiva legalidade seja contestada,
deve assegurar o contraditório e a ampla defesa aos interessados
."

Observa-se que o Município Agravado inverteu a ordem processual constitucionalmente exigida: primeiro puniu (suspendendo a remuneração de caráter alimentar), para depois investigar. Tal conduta fere o devido processo legal substancial. A mera suspeita de irregularidade ou a necessidade de "auditoria" não autoriza o ente público a privar o servidor de seus proventos sem que antes lhe seja oportunizada a defesa em processo administrativo regular.

O
periculum in mora
é evidente e milita em favor da Agravante, dada a natureza alimentar da verba suprimida, essencial para sua subsistência e de sua família. Já a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) encontra-se robustecida pela tese vinculante do STF supracitada e pelo parecer favorável da Procuradoria de Justiça.

Ademais, não se sustenta a manutenção da decisão agravada sob o argumento de cautela administrativa, pois a presunção de legitimidade do ato de nomeação (ainda não desconstituído formalmente) deve prevalecer sobre a medida precária de suspensão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e alinhada aos precedentes desta Turma em casos análogos nos Agravos de Instrumento n. 0804375-73.2025.8.14.0000 (Marlucia Castro Souza) e n. 0807265-82.2025.8.14.0000 (Maria Rosiane Farias dos Prazeres),
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
.

Reformo a decisão interlocutória do juízo
a quo
para deferir a tutela de urgência e determinar que o Município de Mocajuba promova a
imediata reintegração
da Agravante,
DACIA MARIA RIBEIRO PEREIRA
, ao exercício de suas funções no cargo público para o qual foi nomeada, com o restabelecimento do pagamento integral de sua remuneração, inclusive as parcelas vencidas desde a impetração, no prazo de
5 (cinco) dias
, sob pena de multa semanal que fixo em
R$1.000,00 (mil reais)
, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a recair sobre o ente público, sem prejuízo de responsabilização pessoal do gestor em caso de descumprimento.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/12/2025